Tribunal: TJMT
Processo: 1030657-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030657-69.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70722482) interposto por JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 64960999):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA NA SUA ESPECIFICAÇÃO – EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Se o autor não comparece àquele ato e nem especifica as provas que pretendia produzir, não há como reconhecer o direito alegado, pois não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.”
(TJ-MT 10306576920188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66029574), rejeitados no acórdão de id 66955975.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO, manteve a sentença que julgou improcedes os pedidos iniciais.
O Recorrente alega a violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 334, 464, 465, 469 e 473 do Código de Processo Civil, além da divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) teve seu direito de defesa cerceado, além de violado o devido processo legal, quando sem observar o rito disposto no CPC, motivado pela ausência da parte autora em audiência de conciliação (art. 334 CPC), o juízo de piso resolveu julgar de surpresa e antecipadamente com resolução de mérito improcedente o pedido da parte autora, baseando tal decisão em falta de prova, quando na petição inicial, o autor pugnou por prova pericial juntando inclusive quesitos para tanto (...)”.
Recurso tempestivo (id 70804485).
Contrarrazões apresentadas no id 72060956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS SUPOSTAS VIOLAÇÕES LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Apesar de ter apontado, em suas razões recursais, os arts. 369, 373, 506 e 674, do Código de Processo Civil, e arts. 186 e 927, do Código Civil, como supostamente violados pelo acórdão guerreado, o recorrente não demonstrou, clara e precisamente, no que consistiram as alegadas negativas de vigência à lei, ou mesmo qual a sua correta aplicação. Diante disso, o conhecimento do recurso especial, nesse ponto, encontra óbice no Enunciado no 284/STF, que se aplica, por analogia, ao STJ. 2. O STJ possui entendimento no sentido de que o julgamento não se mostra extra petita quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte. 3. Embora tenha suscitado dissídio pretoriano, observa-se que o recorrente não cumpriu com o disposto § 2o do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1492581 MG 2019/0117209-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)
.
Na hipótese dos autos, embora tenha indicado os artigos 1o, 7o, 8o, 11, 465, 469 e 473 do CPC como supostamente violados pelo acórdão recorrido, o Recorrente apenas afirmou que os dispositivos “(...) buscam garantir o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e decisões devidamente fundamentadas (...)”, mas não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência proferida antecipadamente, ao fundamento de falta de provas, quando, na petição inicial, havia pedido expresso de produção de prova pericial, o que contraria os artigos 334 e 464 do CPC.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“O juízo a quo designou audiência de conciliação, oportunidade em que seria feita a perícia médica (id. 60750015), contudo o autor não compareceu e sequer justificou sua ausência (id. 60750020).
Posteriormente determinou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (despacho de id. 60750032, datado de 02 de outubro de 2019). Contudo, ambas mantiveram-se inertes, e em 30 de abril de 2020 a demanda foi julgada improcedente ante o não comparecimento do autor àquele ato sem que tivesse demonstrado a invalidez permanente e o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o acidente, ônus que lhe incumbia (id. 60750034).
O apelante busca a reforma da sentença com amparo no princípio da não surpresa, já que postulou na inicial a perícia médica e inclusive juntou quesitos. Aponta violação de direito à ampla defesa e ao devido processo legal.
A concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.
O autor não explicou o motivo de não ter participado da audiência e nem formulou pedido de exame pericial no momento em que teve essa oportunidade. E os elementos trazidos aos autos não permitem aferir o grau de invalidez.
E era dele o dever de comprová-la (art. 373, I, do CPC), no entanto nem sequer se manifestou sobre as provas que pretendia produzir.”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova. Precedente: AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016. (...)"
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1547819 PB 2015/0027392-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).
2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012) (g.n)
Com efeito, a destacada Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça